Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 6.858/80. INAPLICABILIDADE. REGRAS DE SUCESSÃO.

A regra contida na Lei no 6.858/80 aplica-se às pequenas verbas trabalhistas que servem para custear as despesas urgentes.

Em se tratando de valor elevado, constante de precatório, aplica-se as regras do direito sucessório.